Tribunal: TJPA
Processo: 0008448-21.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008448-21.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: ARLESON SOUZA MOTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA OMISSÃO NO ACORDÃO VERGASTADO. MATÉRIA INÉDITA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. O acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. A defesa em nenhum momento impugnou a fixação do valor de indenização aplicado na sentença. Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser suscitada em embargos, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Frise-se que não estamos diante de matéria de ordem pública, conforme afirmado equivocadamente pela defesa. Com efeito, não foi violado nenhum princípio constitucional apontado, pois foi dado ao réu a possibilidade de questionar o valor da indenização proposta pelo Ministério Público em memoriais finais. Todavia, a defesa não impugnou a questão nem nas suas alegações finais e tampouco no recurso de apelação interposto. Trata-se, portanto, de omissão da defesa e não do acórdão embargado. Assim, desautorizado está o acolhimento dos Embargos de Declaração, pois não se verifica quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPPB.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ARLESON SOUZA MOTA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformada com o
v. acórdão de id. 15014009
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão no acórdão, o qual não teria examinado de ofício a fixação do valor de reparação de dano presente na sentença condenatória. Assim, requereu expresso esclarecimento sobre este ponto, modificando o acórdão, para excluir a indenização do art. 387 do CPPB. Ao final, requereu o provimento dos embargos.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer,
tendo o
parquet
se manifestado pelo improvimento

dos embargos declaratórios.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL PRESENTE NOS AUTOS COMPROVANDO O DANO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO DA PENA BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CPB PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime. Por meio dos depoimentos obtidos em juízo restou evidenciado que o réu Arleson é autor do crime de furto perpetrado contra a vítima Edmilson Noronha. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, de maneira a tornar apto o decreto condenatório. Não há que se falar em decisão baseada unicamente no depoimento da vítima. Inviável a tese de insuficiência de provas para a condenação. Precedentes; II. A defesa requereu a desclassificação para furto simples, com o decote da qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do CPB. Todavia, observa-se que efetivamente consta laudo pericial nº 2016.01.000433- CCP (ID 10662345 – pá. 16 e 17), com a seguinte conclusão: “O imóvel acima descrito, do que se pôde constatar, evidenciou a ação de arrombamento, através da dinâmica danosa intencional e voluntária ao patrimônio, de força contundente realizada de fora para dentro, causando uma abertura suficiente para a intrusão de indivíduos de compleição franzina. (...)”Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens. Logo, incabível o decote da referida qualificadora; III. A culpabilidade, a conduta social, as consequências do crime e o comportamento da vítima foram equivocadamente fundamentadas como circunstâncias negativas ao apelante. Assim, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 03 anos e 06 meses de reclusão e 50 dias multa, para 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa; IV. O réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos; V. Conheço do recurso interposto por Arleson Souza Mota e dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena base e tornar a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa, em regime aberto, a qual substituo-a, de ofício, por duas penas restritivas de direitos, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais.

[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. A defesa em nenhum momento impugnou a fixação do valor de indenização aplicado na sentença. Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser suscitada em embargos, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Esse, aliás, é o
entendimento
da
jurisprudência
pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes.
2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal. [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio. 5.
Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado.
Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Frise-se que não estamos diante de matéria de ordem pública, conforme afirmado equivocadamente pela defesa. Com efeito, não foi violado nenhum princípio constitucional apontado, pois foi dado ao réu a possibilidade de questionar o valor da indenização proposta pelo Ministério Público em memoriais finais. Todavia,
a defesa não impugnou a questão nem nas suas alegações finais e tampouco no recurso de apelação interposto
.
Trata-se, portanto, de omissão da defesa e não do acórdão embargado
.
Assim, desautorizado está o acolhimento dos Embargos de Declaração, pois não se verifica quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

aos
embargos de declaração
interpostos por
ARLESON SOUZA MOTA
, mantendo
in totum
o v. acórdão, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024